Tribunal: TJSP
Processo: 1050999-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária.
1. Prescrição. Relação de trato sucessivo. Prescrição somente repercute nas prestações não reclamadas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, não atingindo o fundo de direito.
2. Acidente de trajeto. Autora apresenta sequelas traumáticas no membro inferior esquerdo. Incapacidade funcional parcial e definitiva verificada.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária.
1. Prescrição. Relação de trato sucessivo. Prescrição somente repercute nas prestações não reclamadas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, não atingindo o fundo de direito.
2. Acidente de trajeto. Autora apresenta sequelas traumáticas no membro inferior esquerdo. Incapacidade funcional parcial e definitiva verificada. Nexo de causalidade comprovado. Auxílio-acidente devido.
3. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862 do STJ.
4. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).
5. Honorários de sucumbência. Condenação ilíquida. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111.
6. Recurso de apelação e reexame necessário parcialmente providos.